Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723265-77.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON DE BRITO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDENTES. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. VETORES ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO RELEVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE JUSTIFICADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DE LUCIANO GUSTAVO VIEIRA DOS SANTOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DE ANDERSON DE BRITO ALVES. 1. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca (faca), quando o acervo probatório é suficiente e robusto para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra da vítima, que conta com especial relevância, aliada às declarações das testemunhas policiais, não havendo falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas da autoria, ou em desclassificação da conduta para furto. 2. Demonstrados nos autos a comunhão de esforços de mais de um agente e o emprego de arma branca (faca) para o cometimento do crime de roubo, devem ser mantidas as respectivas majorantes. 3. Constatado, a partir da análise da folha de antecedentes penais, que o acusado ostenta várias condenações transitadas em julgado, por fatos anteriores, nada impede que uma seja considerada para fins de valoração desfavorável dos antecedentes e as demais sejam consideradas para fins de reincidência. 4. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. 5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça adota o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena. 6. Não há falar em incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, quando não demonstrado que o agente se encontrava em situação relevante para a sua aplicação. 7. A multirreincidência do acusado justifica a escolha de fração superior a 1/6 (um sexto), para o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria. 8. O aumento da pena na terceira fase foi devidamente justificado, tendo em vista a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal, com incremento de 1/3 (um terço) da pena. 9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Pena redimensionada. 10. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de crime praticado com o emprego de grave ameaça à pessoa e por ser a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos de reclusão, desatendidos, portanto, os requisitos do art. 44 do Código Penal. 11. Recursos conhecidos; desprovido o de LUCIANO GUSTAVO VIEIRA DOS SANTOS e parcialmente provido o de ANDERSON DE BRITO ALVES. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, 386, inciso VII, e 619, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não haveria no acórdão argumentos suficientes para manter a condenação, diante da ausência de análise das teses defensivas. Ademais, afirma ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas que demonstrem a autoria delitiva, ressaltando que o decreto condenatório estaria lastreado nas declarações da vítima, as quais não teriam sido corroboradas por outros elementos probatórios; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 381, inciso III, 386, inciso VII, e 619, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA APREGOADO PELO PRECEITO SECUNDÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Saliente-se que "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). III - Na hipótese em foco, a sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de origem, exasperou as penas-bases em razão da negativação do vetor maus antecedentes, estando de acordo com a jurisprudência do STJ, pois não excede a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente prescritas, não ofendendo a proporcionalidade, tampouco o disposto no art. 59 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 753.180/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 17/11/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS E ANTECEDENTES. AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. REINCIDÊNCIA E CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado (ut, AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022). (...) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/10/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 24/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024